Tribunal: TJES
Processo: 5001617-55.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001617-55.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. V. A. e outros

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PLANO DE SAÚDE
–
SOLICITAÇÃO DE

INTERNAÇÃO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA –
QUADRO DE
GASTROENTERITE
BACTERIANA –
CARÊNCIA –
LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO – ABUSIVIDADE –
RECURSO APENAS DOS
DANO
S
MORA
IS

–

QUANTUM
ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A recusa indevida de cobertura do tratamento de urgência ou emergência configura dano moral.

2.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

3
.
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende ao propósito pedagógico da verba e mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, em especial que a internação da menor foi solicitada à recorrida em 27/11/2022, com descrição do quadro de saúde da paciente e, viabilizada a vaga quando do deferimento da tutela de urgência, já em 28/11/2022, não se justificando sua majoração.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação da recorrente em honorários advocatícios na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
L
AURA
V
IEIRA

A
MORIM
, menor impúbere representada por sua genitora

NICOLLY VIEIRA SERRANO
, contra a r. sentença de ID 11839990, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES que, nos autos da ação movida pela ora apelante em desfavor de
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) Confirmar a tutela antecipada, já estabilizada, determinando que a requerida mantenha a cobertura integral do tratamento da autora Laura Vieira Amorim;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Nas razões recursais apresentadas no ID 11839992, a apelante sustenta, em síntese, que:

I)
“
Como se comprovou nos autos, após várias horas de espera, teve sua requisição de internação indeferida pela Apelada, sob a justificativa de que não havia sido cumprido o período de carência exigido para internação
”;
II)
“
O quadro clínico da menor, diagnosticada com gastroenterite bacteriana, demandava um atendimento rápido e especializado. No entanto, a ausência de uma atitude diligente por parte da Apelada resultou no prolongamento indevido da espera, o que, por sua vez, ampliou os riscos à saúde da criança
”;
III)
“
o Apelado ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, afetando seriamente a dignidade das Apelantes, uma vez que expôs a sérios riscos de agravamento a saúde da menor, bem como agravou a situação de aflição psicológica e de angústia de sua genitora já abalada com a saúde debilitada da criança, sendo devida a majoração da indenização por danos morais
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, “
no que tange à quantificação dos danos morais, a fim de que o valor seja majorado para o valor de R$ 26.040,00
”.

Em breve histórico, a recorrente ajuizou a demanda em análise sob a narrativa de que mantém vínculo com a recorrida desde setembro de 2022, em razão de contrato de plano ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o qual contém abrangência nacional e validade até 30/09/2024.

Neste cenário, a apelante passou por exames que constataram quadro de gastroenterite bacteriana, com necessidade urgente de internação para hidratação e uso de antibioticoterapia venosa e, em decorrência da situação, sua genitora solicitou à requerida, ora apelada, a internação, momento no qual foi informada que as documentações estavam corretas e a liberação seria realizada, mas era necessário aguardar a finalização da regularização necessária.

Contudo, após longo período de espera, no dia 28/11/2022 a requerida enviou e-mail para a unidade hospitalar informando a negativa da internação, sob a alegação de não ter sido cumprido o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias previstos no contrato e informou que a opção para a apelante seria o tratamento particular, com orçamento no valor de R$1.959,00 (mil e novecentos e cinquenta e nove reais), valor que a genitora da autora não possuía condições financeiras de arcar. Ademais, a solicitação de vaga junto ao SUS levaria a uma espera de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas para interná-la, o que poderia trazer irreversíveis consequências para a saúde da menor, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pugnando pela concessão de tutela antecipada para determinar que a requerida autorize a internação da menor.

Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais).

O Juiz de primeiro grau compreendeu que “
A situação vivenciada pelas autoras, caracteriza dano moral, considerando o estresse e a ansiedade gerados pela incerteza quanto ao atendimento adequado em um momento de fragilidade
”.

Por isso, condenou a requerida ao pagamento de danos morais, contudo, em relação ao
quantum
indenizatório, estipulou em R$3.000,00 (três mil reais), salientando que “
Considerando a gravidade da situação, o risco à saúde da autora e o abalo emocional causado pela negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade, entendo como razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a
qu
a
estio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a majoração dos danos morais no caso em análise.

Com efeito, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
1
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

Na hipótese dos autos, é assente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa indevida de cobertura do tratamento de urgência ou emergência configura dano moral, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça."(AgInt no AgInt no AREsp 1925187/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022) 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis . Precedentes
. 3. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.233.251/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3.
"A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra"
(AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pela parte recorrida, que, mesmo em tratamento urgente, teve o custeio de sua internação negado pelo plano de saúde. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.393.271/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023)

No que se refere ao
quantum
, a doutrina
2
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Nesse contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, em especial que a internação da menor foi solicitada à recorrida em 27/11/2022, com descrição do quadro de saúde da paciente e, viabilizada a vaga quando do deferimento da tutela de urgência, já em 28/11/2022.

Outrossim, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência pátria e a produzida neste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR.
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, conforme ditames do art. 322, §2º do CPC (LGL\2015\1656), razão pela qual a procedência do pedido deduzido no bojo da petição inicial não configura julgamento extra petita. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em demandas de plano de saúde observa o diálogo das fontes e não o critério da subsidiariedade. 3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98 (LGL\1998\100), arts. 12 e 35-C). 4. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito em UTI foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado. 5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 6.
A fixação nos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso
. 7. Preliminar de nulidade em razão de julgamento extra petita rejeitada. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1404872, 0708685-88.2021.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COMPROVADA.
LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que a solicitação formulada pelo usuário do plano de saúde fora realizada quando ainda não havia transcorrido o prazo de carência contratualmente previsto, isto é, de 180 (cento e oitenta) dias. 2. O artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei nº 9.656/98 prescreve a carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura de casos de urgência e emergência. 3. No documento subscrito pelo profissional da medicina, resta clara a imperiosa necessidade de estabelecimento do tratamento e, especialmente, de sua continuidade, uma vez que se trata de criança com uma série de limitações, sendo certo que há o risco de gerar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do autor, o que se enquadra no conceito de urgência prevista no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. 4. Ressoa evidente a ilegalidade de exigência do cumprimento de carência de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a comprovação da existência de situação de urgência, que demanda prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, o qual já havia sido cumprido pelo requerente. 5. O c. STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas (prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o beneficiário). 6. É abusiva a limitação prévia pelo plano de saúde da quantidade de sessões de tratamentos a paciente sob acompanhamento médico. 7. O reembolso deve ocorrer de forma integral, haja vista que a autorização previamente concedida, que permitiu o início do tratamento do autor, indica que a sua realização está ocorrendo em clínica credenciada. 8.
Não se mostra desproporcional o quantum indenizatório fixado em sentença – no importe de três mil reais – sendo esta quantia consentânea com as peculiaridades dos autos e com as finalidades sancionatória e pedagógica do instituto.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003158-31.2019.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/05/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC à apelante, pois esta não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

3
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.